Tribunal: TJSP
Processo: 1027823-23.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA DE GUAPIAÇU. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. Indisfarçável favorecimento da empresa ré DROGARIA CENTRAL, decorrente de conluio orquestrado pelo atual Prefeito e pelo ex-Assessor de Gabinete/ex-Diretor de Serviços Urbanos e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA DE GUAPIAÇU. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. Indisfarçável favorecimento da empresa ré DROGARIA CENTRAL, decorrente de conluio orquestrado pelo atual Prefeito e pelo ex-Assessor de Gabinete/ex-Diretor de Serviços Urbanos e Transporte de Guapiaçu – em clara ofensa ao disposto nos artigos 48 e 132 da Lei Orgânica do Município de Guapiaçu -, e que possuíam, à época dos fatos, estrita relação de parentesco com os sócios-proprietários da empresa correquerida, in casu, o próprio ex-servidor comissionado/corréu EDISON PEDRO JUNIOR e sua esposa Karina Zaitune Pedro, que também é prima do Prefeito/corréu CARLOS CÉSAR ZAITUNE. Improbidade caracterizada em sua origem, violando por completo os princípios que norteiam a Administração, notadamente da legalidade, impessoalidade e moralidade, bem como por afrontar os deveres de honestidade e lealdade às instituições. Presença de liame subjetivo (leia-se dolo genérico e má-fé dos envolvidos), sendo irrelevante se tratar de município com baixa densidade demográfica. Ato ímprobo configurado e catalogado no artigo 11, da Lei no 8.429/92. Devida aplicação das penalidades descritas no artigo 12, inciso III, da LIA, no que for compatível com cada um dos réus, com exceção da pena de pagamento de multa civil, diante da inexistência de valores a serem ressarcidos aos cofres municipais e/ou de provas de superfaturamento, conforme autoriza o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000737392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027823-23.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
EDISON PEDRO JUNIOR, CARLOS CESAR ZAITUNE e DROGARIA CENTRAL
GUAPIAÇU.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por
maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso sem aplicação da
penalidade de suspensão dos direitos políticos, vencidos os Desembargadores
Edson Ferreira e J. M. Ribeiro de Paula, que negavam provimento e declaram
votos vencidos." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA
E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027823-23.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CARLOS CÉSAR ZAITUNE, DROGARIA CENTRAL GUAPIAÇU LTDA.
ME e EDISON PEDRO JUNIOR
VOTO No 49.921 (BS)
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA DE GUAPIAÇU.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE,
MORALIDADE
E
IMPESSOALIDADE.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS COM DISPENSA
DE LICITAÇÃO. Indisfarçável favorecimento da empresa ré
DROGARIA CENTRAL, decorrente de conluio orquestrado pelo
atual Prefeito e pelo ex-Assessor de Gabinete/ex-Diretor de
Serviços Urbanos e Transporte de Guapiaçu em clara ofensa
ao disposto nos artigos 48 e 132 da Lei Orgânica do Município
de Guapiaçu -, e que possuíam, à época dos fatos, estrita
relação de parentesco com os sócios-proprietários da empresa
correquerida,
in
casu,
o
próprio
ex-servidor
comissionado/corréu EDISON PEDRO JUNIOR e sua esposa
Karina Zaitune Pedro, que também é prima do Prefeito/corréu
CARLOS CÉSAR ZAITUNE. Improbidade caracterizada em sua
origem, violando por completo os princípios que norteiam a
Administração, notadamente da legalidade, impessoalidade e
moralidade, bem como por afrontar os deveres de honestidade
e lealdade às instituições. Presença de liame subjetivo (leia-se
dolo genérico e má-fé dos envolvidos), sendo irrelevante se
tratar de município com baixa densidade demográfica. Ato
ímprobo configurado e catalogado no artigo 11, da Lei no
8.429/92. Devida aplicação das penalidades descritas no artigo
12, inciso III, da LIA, no que for compatível com cada um dos
réus, com exceção da pena de pagamento de multa civil, diante
da inexistência de valores a serem ressarcidos aos cofres
municipais e/ou de provas de superfaturamento, conforme
autoriza o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Ação
julgada improcedente no 1o grau. Sentença parcialmente
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO
em face de CARLOS CÉSAR ZAITUNE (Prefeito de Guapiaçu), EDISON PEDRO
JUNIOR (ex-Assessor de Gabinete e ex-Diretor de Serviços Urbanos e Transporte
de Guapiaçu), e DROGARIA CENTRAL GUAPIAÇU LTDA. ME, consubstanciada
no suposto favorecimento à corré DROGARIA CENTRAL , de propriedade do
corréu EDISON PEDRO JUNIOR em sociedade com sua esposa Karina Zaitune
Pedro que também é prima do corréu CARLOS CÉSAR ZAITUNE -, no que se
refere à aquisição de medicamentos e fraldas com dispensa de licitação, com
ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da
legalidade, moralidade e impessoalidade, configurando, portanto, ato de
improbidade tipificado no artigo 11 da Lei no 8.429/92, razão pela qual o órgão
ministerial requer a procedência da ação, com a condenação dos réus nas
penalidades previstas no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade
Administrativa, naquilo que for aplicável a cada um.
Devidamente notificados, os réus apresentaram suas respectivas
defesas prévias,1 seguidas de manifestação do parquet .2
A petição inicial foi recebida pelo Juízo.3
Citados, os réus ofertaram suas respectivas contestações,4
seguidas de réplica do MINISTÉRIO
PÚBLICO .5
1 Fls. 79-82 e 96-131.
2 Fls. 147-150.
3 Fls. 151-153 decisão da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. TATIANA PEREIRA VIANA SANTOS, da
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto, e que foi ratificada em sede
de agravo de instrumento voto no 46.068, j. 07.03.2019 fls. 259-263.
4 Fls. 163-167 e 190-257.
5 Fls. 272-278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou improcedente
a ação.6
Apelou o parquet , reiterando que houve clara ofensa aos artigos
48 e 132 da Lei Orgânica do Município de Guapiaçu, bem como aos princípios
da legalidade, moralidade e impessoalidade, caracterizando ato ímprobo
voltado a favorecer a corré DROGARIA CENTRAL , de propriedade do corréu
EDISON e de sua esposa/prima do prefeito CARLOS CÉSAR , insistindo na
procedência da demanda.7
Somente os réus EDISON e DROGARIA CENTRAL apresentaram
contrarrazões, tendo escoado o prazo legal para o corréu CARLOS CÉSAR .8
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso ministerial.9
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Segundo relatado na exordial, foi apurado em sede de inquérito
civil que, entre fevereiro de 2017 e março de 2018 , houve irregular aquisição de
fármacos e fraldas, com dispensa de licitação, junto à corré DROGARIA
CENTRAL , pertencente à época ao corréu EDISON PEDRO JUNIOR e sua esposa
KARINA ZAITUNE PEDRO , prima do prefeito/corréu CARLOS CÉSAR ZAITUNE .
6 Fls. 541-545 prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. MARCO AURÉLIO GONÇALVES.
7 Fls. 549-553.
8 Fls. 563-569 e conforme certificado a fls. 570, respectivamente.
9 Conforme parecer de fls. 576-582.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MINISTÉRIO
PÚBLICO apontou a ocorrência de grave ofensa aos
princípios que regem a Administração, em especial da legalidade por afrontar
diretamente
o disposto nos artigos 48 e 132 da Lei Orgânica do Município de
Guapiaçu -, bem como da impessoalidade e da moralidade, configurando ato
ímprobo catalogado no artigo 11 da Lei no 8.429/92 (LIA), contexto que
ensejaria a condenação dos réus nas penalidades previstas no artigo 12, inciso
III, da Lei de Improbidade Administrativa, naquilo que for aplicável a cada um.
Pois bem.
Segundo os dispositivos retro mencionados:
Artigo 48 da LOM É vedado ao vereador:
I desde a expedição do diploma:
firmar ou manter contrato com o Município, com suas autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas
empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes.
Artigo 32 da LOM
Os auxiliares diretos do prefeito farão
declaração de bens, no ato da posse e no término do exercício do
cargo, emprego ou função e terão as mesmas incompatibilidades
e
impedimentos
dos vereadores,
enquanto neles permanecerem
.
Artigo 11 da LIA - Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação
ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições (...).
Artigo 12 da LIA - Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas
previstas
na
legislação
específica,
está
o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
de acordo com a gravidade do fato:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...);
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se
houver , perda da função pública, suspensão dos direitos políticos
de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o
valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de três anos.
(...).
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz
levará em conta a extensão do dano causado, assim como o
proveito patrimonial
obtido pelo agente .
De plano, restou incontroverso que a empresa ré possuía estreito
vínculo de parentesco à época dos acontecimentos (fevereiro de 2017 a março
de 2018 ) com os corréus CARLOS CÉSAR ZAITUNE (Prefeito) e EDISON PEDRO
JUNIOR (ex-Assessor de Gabinete e ex-Diretor de Serviços Urbanos e
Transporte), fato que, por si só, denota a ocorrência de ato ímprobo em sua
origem, por manifesta violação aos princípios da moralidade e da
impessoalidade, e por afrontar os deveres de honestidade e lealdade às
instituições.
Noutros dizeres, não há dúvidas acerca da formação de conluio
fraudulento voltado ao favorecimento da corré DROGARIA CENTRAL GUAPIAÇU
LTDA. - ME, uma vez que, ainda que a Lei de Licitações não vede de forma
expressa a contratação de empresas pertencentes a parentes dos
administradores públicos, é óbvio que os réus CARLOS CÉSAR ZAITUNE e
EDISON PEDRO JUNIOR não só poderiam, como deveriam ter se cercado de
todos os cuidados e cautelas para evitar questionamentos de eventuais
favorecimentos - principalmente
em se considerando
que as aquisições foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuadas “diretamente”,
sem prévio procedimento
licitatório -, bastando, para
tanto, que tivessem vetado a aquisição de medicamentos e fraldas de farmácia
pertencente ao próprio corréu EDISON
então ex-ocupante de cargos
comissionados subordinados diretamente ao prefeito e corréu CARLOS CÉSAR -,
em sociedade com a sua esposa KARINA ZAITUNE PEDRO , que também é
“prima” do alcaide.
Revela-se extremamente frágil o argumento de que a baixa
densidade demográfica do Município de Guapiaçu poderia justificar a
contratação direta da corré DROGARIA CENTRAL
ainda que em caráter
emergencial
e sem prova de eventual superfaturamento
-, visto que, fosse
acatado tal entendimento, estar-se-ia convalidando prática notadamente imoral
e com nítido intuito de favorecer estabelecimento comercial de propriedade de
ex-servidor comissionado e de uma prima do Chefe do Executivo Municipal,
ferindo diretamente os dispositivos da Lei Orgânica Municipal supramencionados.
Importante ressaltar que o princípio da moralidade impõe à
Administração não apenas uma atuação legal, mas também moral, isto é,
pautada pela obediência à ética, à honestidade, à lealdade e à boa-fé.
Vale dizer, não basta ao administrador o estrito cumprimento do
princípio da legalidade o que reprise-se, não se verificou no presente caso -,
devendo o mesmo, também, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e
justiça, “pois a moralidade
constitui, a partir da Constituição
de 1988,
pressuposto
de validade de todo ato da administração
pública ” (negritei).10
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é necessária
10 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 7a ed.
São Paulo: Atlas, 2007, p. 772.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cautela na exegese das regras insertas no âmbito de incidência do artigo 11 da
Lei de Improbidade Administrativa, “porquanto sua amplitude constitui risco
para o intérprete, induzindo-o
a acoimar de ímprobas condutas meramente

irregulares, suscetíveis de correção administrativa,
posto ausente a má-fé do
administrador
público e preservada a moralidade
administrativa
”. Em seguida,
concluiu ser “cediço que a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo.
Consectariamente,
a ilegalidade só adquire o status de improbidade

administrativa
quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais

da Administração
Pública coadjuvados
pela má-fé do administrador.
A
improbidade
administrativa,
mais do que um ato ilegal, deve traduzir,
necessariamente,
a falta de boa-fé, a desonestidade
”,11 o que, evidentemente,
restou demonstrado cabalmente nos autos.
No caso, todo o enlace promovido pelos requeridos redundou em
inescusável intenção de favorecimento a determinada empresa pertencente a
familiar do alto escalão da Administração Pública local (em sociedade com o
próprio servidor comissionado) e do próprio Chefe do Executivo, na contramão
do que se espera de um gestor público responsável, ímprobo e que atue com
total imparcialidade, sempre em busca do melhor interesse coletivo.
Ainda que não se discuta na presente contenda eventual
superfaturamento e/ou enriquecimento ilícito dos envolvidos, reitere-se, uma
vez mais, que o ato ímprobo e a má-fé dos requeridos restaram caracterizados

em seu nascedouro , a partir do momento em que foram autorizadas compras
de remédios e fraldas sem prévio processo licitatório junto a farmácia cujos
11 1a Turma, REsp n. 480.387/SP, rel. Min. LUIZ FUX, j. 16.03.2004, DJU de 24.05.2004, p. 163,
julgado citado por EMERSON GARCIA E ROGÉRIO PACHECO ALVES, em sua obra Improbidade
Administrativa, 9a edição, editora Saraiva, 2017, p. 421.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sócios possuíam à época estreita relação de parentesco e hierárquica com o
Prefeito Municipal.
Em outras palavras, restou caracterizado o ato de improbidade por
violação ao disposto no artigo 11, da Lei 8.429/92, de 2 de junho,12 devendo
prevalecer o respeito à moralidade pública, que repele toda e qualquer forma
de conduta ímproba, mormente em tempos de efetivo combate à corrupção, já
que guarda correlação com o comportamento de qualquer integrante de
determinado grupamento no que se refere a assuntos estritamente afeitos à
coletividade.
Reforça esse entendimento valoroso ensinamento de ENRICO
FERRARESI, segundo o qual:
Os agentes públicos administram interesses de toda a coletividade.
A utilização do termo velar pelo art. 4o é significativa. Não se trata
de simplesmente respeitar certos princípios; a exigência vai além. O
sentido do vocábulo velar implica continuidade, a denotar que o
agente público, a todo instante em que exerce sua atividade
funcional, precisará permanecer de vigília, dispensando cuidados
extremos para proteger e conservar os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade. Enfim: sempre que o
agente público, agindo com manifesta intenção, atentar contra os
princípios básicos da administração, caracterizado estará o ato de
improbidade administrativa.13
Nessa mesma linha de raciocínio, são os dizeres de EMERSON
12 “Artigo 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições” (negritei).
13FERRARESI, Eurico. Improbidade Administrativa Lei 8.429/92 Comentada Artigo por Artigo.
São Paulo: Método, 2011, p. 44. Neste particular, ressalte-se, uma vez mais, que em despacho
saneador foi afastada de maneira satisfatória a preliminar de incompetência do juízo para
processar e julgar ação de improbidade ajuizada contra “agente político”, no caso Prefeito
Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GARCIA e ROGÉRIO PACHECO ALVES:
(...) apesar de não guardar sinonímia com o princípio da legalidade,
a moralidade administrativa apresenta uma relação de continência
como princípio da juridicidade, o qual abrange todas as regras e
princípios norteadores da atividade estatal. Violado o princípio da
moralidade administrativa, maculado estará o princípio da
juridicidade, o que reforça a utilização deste como parâmetro para
a identificação dos atos de improbidade.14
Saliente-se ser plenamente possível que a pessoa jurídica pratique
ato de improbidade, na condição de terceiro, que induza ou concorra para a sua
prática ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta, sendo-lhe
aplicáveis as sanções compatíveis com sua situação.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “(...) O
sujeito particular submetido à lei que tutela a probidade administrativa,
por sua
vez, pode ser pessoa física ou jurídica. Com relação a esta última somente se
afiguram incompatíveis
as sanções de perda da função pública e suspensão dos
direitos políticos” (REsp 1038762/RJ,
Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, j. 18.08.2009) .
Portanto, restou caracterizado ato de improbidade violador dos
princípios da legalidade, moralidade e da impessoalidade, materializados pelo
dolo genérico e má-fé dos envolvidos em favorecer empresa pertencente a ex-
servidor comissionado em sociedade com uma prima do Prefeito de Guapiaçu.
Sendo assim, a ação deve ser julgada parcialmente procedente,
para, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa: i)
condenar o réu CARLOS CÉSAR ZAITUNE às penas de perda da função pública e
14 GARCIA, Emerson e PACHECO ALVES, Rogério. Improbidade Administrativa. 9a ed. São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos; ii)
condenar o réu EDISON PEDRO JUNIOR à pena de proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos; e, iii) condenar a corré DROGARIA
CENTRAL GUAPIAÇU LTDA. ME à penalidade de proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos .
Considerando as peculiaridades do caso, e atendendo à sugestão
formulada – em sessão de julgamento – pelo eminente Desembargador Osvaldo
de Oliveira, deixo de impor aos requeridos/apelados a pena de suspensão de
direitos políticos.
Não havendo prova de dano a ser ressarcido e/ou de
superfaturamento, deixo de aplicar aos réus a pena de multa civil, conforme
autoriza o parágrafo único do artigo 12 da Lei de Improbidade.
Ficam prequestionadas todas as matérias constitucionais e
infraconstitucionais invocadas pelas partes, a fim viabilizar a eventual
interposição de recursos especial e extraordinário.
Destarte, de rigor a parcial reforma da sentença, nos termos da
fundamentação acima.
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial provimento ao recurso do Ministério Público.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027823-23.2018.8.26.0576.
Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada:
EDISON PEDRO JUNIOR, CARLOS CESAR ZAITUNE e
DROGARIA CENTRAL GUAPIAÇU.
DECLARAÇÃO DE VOTO (VENCIDO) No 30.555.4
Ação
de
responsabilidade
por
ato
de
improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face
de Edison Pedro Junior, Carlos Cesar Zaitune e Drogaria Central Guapiaçu.
Divirjo do voto do eminente Relator Des. SOUZA NERY, e dos
demais integrantes da Turma Julgadora, Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, EDSON
FERREIRA e SOUZA MEIRELLES, 2o, 4o e 5o Juízes, respectivamente, que deram
provimento, em parte, ao recurso de apelação para reformar a sentença; meu
voto negava provimento ao recurso para confirmar a r. sentença que julgou
improcedente a ação, pelas razões que exponho.
1. Alega-se dispensa de licitação e não observância dos
artigos 48 e 132 da Lei Orgânica do Município de Guapiaçu, que proíbem aos
vereadores ou assessores diretos do prefeito manter ou contratar com o
Município. Essa é a acusação central: beneficiar o assessor.
2. Não há alegação de superfaturamento ou prejuízo ao
erário, exigidos nos artigos 9o e 10 da Lei 8.429/92; o eminente Relator propõe
reconhecimento de infração ao art. 11, caput .
3. Não se nega que a compra de produtos da Drogaria
Central custou menos em comparação aos preços de outros fornecedores: Lei
8.666, art. 26, III (justificativa de preço).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Além de não haver prejuízo financeiro, o erário foi
beneficiado pelo custo menor.
5. Nem toda ilegalidade (aqui, da LOM de Guapiaçu) constitui
ato de improbidade; pode ser tratada (a ilegalidade) por outros meios, não com
as pesadas penas da Lei 8.429/92.
6. Como diz o apelante nas razões de apelação (fl. 553):
“Por fim, ainda que as vendas de mercadorias tenham sido
realizadas em valor inferior ao PMC (preço máximo ao consumidor), houve lucro por
parte da empresa, lucro esse ilícito, pois decorrente de operação claramente vedada
pela Lei Orgânica do Município de Guapiaçu”.
7. Insustentável esse argumento; a empresa teria que vender
seu produto com prejuízo? E no caso de prejuízo à empresa, não haveria
improbidade?
8. Adquirir fraldas e medicamentos, produtos essenciais à
dignidade da pessoa e da saúde da população carente, não é conduta de
improbidade por simples inobservância da Lei Orgânica do Município ou de
qualquer outra lei, estadual ou federal.
9. Por fim, as penas de perda de cargo público e suspensão
dos direitos políticos, é sobremodo exacerbada pela conduta, excedem a
necessária dosimetria do art. 12, par. único, da LIA.
Por meu voto, negava provimento ao recurso do órgão
ministerial, para confirmar a concisa e fundamentada sentença de lavra do MM.
Juiz Marco Aurélio Gonçalves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, Terceiro Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35460
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1027823-23.2018.8.26.0576
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CARLOS CÉSAR ZAITUNE, EDISON PEDRO JÚNIOR e DROGARIA
CENTRAL GUAPIAÇU LTDA.-ME
DECLARAÇÃO DE VOTO DO 4o JUIZ
Em nossa última sessão, de 26-08-2020, após as
sustentações orais da advogada do Prefeito Carlos Zaitune, Doutora Eliana Bottaro e
do Procurador de Justiça, Doutor Luiz Antônio de Souza, dos votos do relator e 2o juiz,
Desembargadores Souza Nery e Osvaldo de Oliveira, dando parcial provimento ao
recurso, sem aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos, e do 3o juiz,
Desembargador Ribeiro de Paula, negando provimento, instaurado julgamento
ampliado em razão da divergência, pedi vista dos autos para melhor exame da
questão.
Anoto que havia atendido, por videoconferência, outra
advogada do Prefeito, em companhia dele, que falaram da sua condição de estreante
na política, em primeiro mandato, engenheiro de formação, que tinha uma empresa de
transportes, não participou diretamente da compra dos medicamentos, sem licitação
porque em caráter emergencial, não sabendo sequer da aquisição em farmácia de um
assessor seu ou da existência de vedação em norma da Lei Orgânica do Município.
Foi apontado nessa sessão ser esse assessor casado
com uma prima do Prefeito, que não tinha como desconhecer que os medicamentos
estavam sendo comprados na drogaria dele e que não seria escusável desconhecer a
vedação da Lei Orgânica do Município sob a sua gestão.
A sentença julgou improcedente o pedido, considerando
que tinha cabimento a aquisição direta dos medicamentos, sem licitação, para
distribuição gratuita, cuja compra na drogaria em questão não teria decorrido de
motivação imoral, com preço menor em relação aos que foram cotados em outras
drogarias do Município, sem violação ao artigo 11 da Lei 8429/1992 por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dolo do agente público.
De fato, o então assessor e corréu Edison Pedro Júnior,
sócio da drogaria em questão, é casado com Karina Zaitune Pedro, prima do Prefeito
Carlos César Zaitune.
Tais compras teriam violado as seguintes disposições da
Lei Orgânica do Município, fls. 02:
Art. 48 É vedado ao vereador:
I desde a expedição do diploma:
a) Firmar ou manter contrato com o Município, com suas
autarquias, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
(...)
Art. 132
Os auxiliares diretos do prefeito farão
declaração de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo, emprego ou
função e terão as mesmas incompatibilidades e impedimentos dos vereadores,
enquanto neles permanecerem.
O requerido Edison Pedro Júnior exerceu cargo em
comissão no período de 01-02-2017 a 08-03-2018, de Assessor de Gabinete de
01-02-2017 a 08-06-2017 e de Diretor de Serviços Urbanos e Transporte no período
de 09-06-2017 a 08-03-2018, fls. 2.
Drogaria Central - Guapiaçu Ltda. tem ele e a esposa,
prima do Prefeito, como sócios, fls. 40.
Diz
a
contestação
dos
réus,
fls.
79/82,
que
desconheciam o impedimento legal; que os preços eram cotados nas drogarias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidade e as compras segundo o menor preço, nem todas na mesma drogaria, em
valores abaixo da tabela PMC (presumivelmente, de preço máximo ao consumidor).
Segundo memoriais, fls. 605/640, as compras foram
feitas pelo setor específico da Prefeitura, sem qualquer participação do prefeito em
nenhuma delas.
Ainda, que foram um total de doze compras ao longo do
ano, esporádicas, em caráter de urgência e emergência, para atender necessidades
específicas de munícipes
internações, convulsões, paralisia, partos prematuros,
fraturas, hidrocefalia, crise alérgica, ordem judicial, conforme relatórios sociais e
receitas médicas anexas - totalizando R$ 11.551,60, fls. 608.
Refere que foram realizadas cinco licitações, em
fevereiro de 2017, para compra de fármacos, fraldas, leite em pó etc, fls. 58/62, a
demonstrar que as compras diretas ocorreram em caráter de emergência ou urgência
ou para fármacos não contemplados nas licitações realizadas, ibidem.
Relação dos empenhos liquidados dessas doze compras,
dos dias 17 e 21 de fevereiro, 24 de março, 19 de abril, 5 e 23 de maio, 01 de agosto
e 24 de outubro, todos de 2017, nos valores de (R$), 659,28, 133,80, 835,10, 691,20,
887,70, 1.332,58, 1.381,06, 1.200,41, 792,85, 1.257,43, 1.809,56 e 570,63,
totalizando R$ 11.551,60, fls. 641.
São compras avulsas e de pequeno valor, cuja
necessidade pode mesmo ter decorrido da falta de contemplação nas licitações que
foram realizadas, para atendimento gratuito de munícipes em situações específicas,
para não deixar de atender a essas necessidades.
Compreende-se a dificuldade de licitar tudo que a
população necessita, em termos de atendimento público à saúde, e ser muito difícil
evitar a contingência da compra direta para itens que as licitações não contemplaram
ou que tenham sido insuficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também, que se tratava do primeiro ano do mandato do
Prefeito, ainda em fase de familiarização com todos os aspectos que envolvem a
administração pública municipal.
Razoável supor que essas compras diretas fossem
usuais e usualmente precedidas de cotação de preço nas drogarias da cidade, em
razão da compra direta, sem licitação, sendo possível que ninguém do setor dessas
compras de medicamentos e insumos e mesmo o prefeito e esse seu assessor, sócio
da drogaria em questão, houvessem atinado com o impedimento da Lei Orgânica do
Município, pois que a situação era nova tanto para o prefeito quanto para o referido
sócio da drogaria, e para os responsáveis por essas compras.
Bem provável que essas compras fossem corriqueiras e
que também envolvessem a drogaria desse assessor desde antes da sua nomeação,
por isso não chamando atenção dele para a possibilidade de algum impedimento
legal.
Anoto que a causa de pedir da petição inicial é
unicamente o impedimento legal, sem nenhuma imputação de ação deliberada para
favorecer o comércio desse assessor e da esposa, esta prima do prefeito.
Bem
possível,
portanto,
que
a
compra
nesse
estabelecimento tenha mesmo decorrido do preço menor, segundo a praxe que já era
adotada antes de assumirem os cargos, de prefeito e de assessor, e que não tenham
interferido no setor de compras para induzir ou impor direcionamento, de que a
petição inicial sequer cogita, ainda porque os valores são bastante modestos, cerca
de onze mil e quinhentos reais, em período de oito meses, entre fevereiro e outubro
de 2017.
Portanto, a simples ilegalidade não basta para configurar
ato de improbidade administrativa e não há evidências de participação e de agir
consciente e deliberado do prefeito e do seu assessor contra o impedimento legal.
Com tal convicção, voto pela improcedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, decretada pela sentença, com negativa de provimento ao recurso.

EDSON FERREIRA DA SILVA
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
126FE987
14
16
Declarações
de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
128CB03D
17
21
Declarações
de Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
127D62B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027823-23.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.